Tribunal: TJSP
Processo: 1504570-34.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. Tráfico. Ilicitude da prova por derivação. Ilegalidade da invasão domiciliar. Inocorrência. Ingresso na parte externa da residência onde o réu adentrou para evitar a abordagem policial e dispensar a droga que trazia consigo. Fundada razão evidenciada pelas informações, obtidas na véspera, no sentido de que o acusado forneceria droga para comparsas "vendedores" no local dos fatos.

Ementa:
PROCESSO PENAL. Tráfico. Ilicitude da prova por derivação. Ilegalidade da invasão domiciliar. Inocorrência. Ingresso na parte externa da residência onde o réu adentrou para evitar a abordagem policial e dispensar a droga que trazia consigo. Fundada razão evidenciada pelas informações, obtidas na véspera, no sentido de que o acusado forneceria droga para comparsas "vendedores" no local dos fatos. Situação prévia a justificar a atuação policial. Preliminar rejeitada.

TRÁFICO. Conduta de trazer consigo, para fornecimento a consumo de terceiros, 140 gramas de maconha. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral e pericial. Prisão em flagrante do irmão do acusado após este ter empreendido fuga. Depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão da droga dispensada pelo réu. Negativa de autoria em juízo. Alegada ausência no local dos fatos. Versão infirmada pela palavra dos militares. Nenhum indício de distorção ou falseamento da verdade. Telefone celular de RODRIGO apreendido após o agente deixar o aparelho cair durante a fuga. Álibi não comprovado pela Defesa. Provas diretas e circunstanciais da responsabilidade criminal do acusado. Pretendida desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Inadmissibilidade. Destinação mercantil evidenciada pela natureza, quantidade e modo de acondicionamento da droga. Informações fornecidas aos policiais por indivíduo preso em flagrante na véspera enquanto traficava na companhia do réu, ocasião em que também logrou se evadir. Não comprovação de atividade laboral lícita. Vida pregressa indicativa do envolvimento com o tráfico. Condenação mantida. PENA. Elevação sucessiva de 1/6 justificada pelos antecedentes criminais e pela agravante da reincidência. Concretização em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime fechado, mais 680 dias-multa. Desprovimento do apelo defensivo.